Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-81.2022.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009275-81.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON SOARES SIMAO - CPF: 051.211.891-41 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOMINGOS DE JESUS SERRA - CPF: 041.479.533-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL DOS SANTOS SOUSA - CPF: 610.889.053-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE SOUSA SANTOS - CPF: 505.688.218-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA CONCEICAO CORREIA SOARES - CPF: 064.682.542-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ANDRADE LARA - CPF: 101.969.626-50 (VÍTIMA), MARCIO COUTINHO SCARDUA (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUSA (ASSISTENTE), ANDRE SANTANA (ASSISTENTE), BRUNO SANTOS (ASSISTENTE), REP.LEGAL DA JBR BAR E CONVENIENCIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR INDICATIVOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DA MOTIVAÇÃO CRIMINOSA – QUALIFICADORA AFASTADA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ESVAZIAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECRETO PRISIONAL NECESSÁRIO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor do agente, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (TJMT, Enunciado n. 2).

Inexistindo elementos mínimos a demonstrar a motivação para o desentendimento entre a acusado e a vítima, que culminou em luta corporal e progrediu para golpes de faca, imperativa a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Se o acervo probatório produzido aponta indícios suficientes que o réu se utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, deve ser mantida a qualificadora correspondente.

Preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, inviável a sua revogação em sede recursal, sobretudo se o réu permaneceu preso durante a instrução e foi mantida a pronúncia pela prática de delito hediondo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wellington Soares Simão
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 1009275-81.2022.8.11.0040, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem de eloquência acusatória, argumentando que a magistrada
a quo
antecipou o juízo de culpa. No mérito, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que não há indícios suficientes da sua presença. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente (Id. 163810553).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que não houve excesso de linguagem na motivação da pronúncia, de modo que não há flagrante parcialidade que justifique a anulação da decisão. No mérito, reforçou que há elementos suficientes para a submissão das qualificadoras a julgamento perante o Tribunal do Júri, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 163810555).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 163810556).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 165073171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 5 de agosto de 2022, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial “JBR Bar e Conveniência”, localizado na rua Tangará, bairro Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT, imbuído de
animus necandi
, impelido por motivação fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado
Wellington Soares de Simão
matou João Paulo Andrade Lara com golpes de arma branca.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
WELLINGTON SOARES DE SIMÃO
e JOÃO PAULO ANDRADE LARA se encontravam nas dependências do estabelecimento “JBR BAR E CONVENIÊNCIA”, quando, então, o denunciado passou a provocar o ofendido, razão pela qual travaram briga corporal. Após o entrevero,
WELLINGTON SOARES DE SIMÃO
deixou o local.

Apurou-se que, pouco tempo depois,
WELLINGTON SOARES DE SIMÃO
retornou armado (com uma faca) ao estabelecimento já com a intenção de assassinar a vítima.

Assim é que, por conta de desentendimento banal anterior (
motivação fútil
),
WELLINGTON SOARES DE SIMÃO
aproximou-se da vítima e, sem que JOÃO PAULO ANDRADE LARA pudesse esboçar qualquer reação, atacou-lhe rápida e inesperadamente (
recurso que dificultou a defesa da vítima
) com a faca, acertando-lhe por diversas e reiteradas vezes (...)
” (Id. 146354835, pp. 88-89).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, que a pronúncia extrapolou os limites da admissibilidade da acusação ao adentrar “
de maneira mais avançada no mérito da questão no caso sub judice, fato este que pode influenciar indevidamente no ânimo dos jurados, violando, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos
”.

Para explicitar o alegado excesso de linguagem, a defesa destacou os seguintes trechos da decisão de pronúncia:

“
(...) Quanto à primeira condição da pronúncia,
tem-se a materialidade do crime demonstrada nos Boletins de Ocorrências, ids. 94580522, 94580523, 94580523 e 94582838, Laudo Necropapiloscópico realizado na vítima João Paulo Andrade Lara, id. 94580526, Mídia de imagens do momento e local dos fatos, ids. 94582834, 94580531, 94580532 e 94582836 e Laudo de Necrópsia realizado na vítima João Paulo Andrade Lara, id. 94583596, corroborados pelas provas testemunhais angariadas nas fases inquisitorial e judicial.

No que tange à segunda condição ensejadora da pronúncia, qual seja,
indícios suficientes da autoria, vislumbro que estão presentes nos autos
. Sem delongas, a testemunha ocular Domingos Jesus Serra, em seu depoimento em Juízo, mídia do id. 101655073, págs. 01/03, afirmou que estava com a vítima no momento dos fatos, dizendo que estavam no estabelecimento “Bar” e que em determinado momento o acusado Wellington e a vítima João Paulo começaram a discutir e entraram em luta corporal, sendo necessário que as pessoas que estavam no local separasse a briga.

Após a separação, cada um foi para um lugar. Entretanto, momentos mais tarde,
o acusado Wellington
, trajando uma roupa diferente e com capuz
, se aproximou da vítima e desferiu-lhe golpes de faca
, vindo ela a ser socorrida por pessoas que estavam no local e encaminhada para o hospital pela testemunha Ezequiel dos Santos Souza.

As imagens das câmeras de segurança, constantes dos ids. 94582834, 94580531, 94580532 e 94582836, os testemunhos dos agentes policiais Willian Krisman, Márcio Coutinho, do informante Bruno Rodrigues dos Santos, atestam e corroboram as informações prestadas pela testemunha Domingos Jesus Serra.

Já o acusado, na DELPOL, nega que estava no local dos fatos.
Entretanto, a testemunha Domingos Jesus e o informante Bruno Rodrigo afirmaram em Juízo que o acusado esteve no local e que, em tese, foi quem praticou o homicídio em desfavor da vítima João Paulo.
Já na fase judicial o acusado Wellington exerceu o Direito Constitucional de permanecer em silêncio.

(...)

Incabível, neste momento procedimental, a exclusão da qualificadora do motivo fútil, definido como "desentendimento banal anterior" (art. 121, § 2.o, inciso II, do Código Penal),
atestada, em tese, pelas narradas discussões e conflitos entre eles, anteriores ao fato
.

O mesmo se diga quanto à pretendida exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, (art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal),
pois há indícios que o executor Wellington tenha atacado a vítima João Paulo "inesperadamente" com os golpes de arma branca (faca), dificultando a chance de defesa, devendo, portanto, ficar nesta fase igualmente mantida.

(...)

Sendo assim, diante da ausência de comprovação,
de forma segura e inconcussa, da sua inexistência
, não há que se falar em exclusão da qualificadora, pelo que mantenho a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

(...)

A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva
(...)
” (Id. 163810553, p. 12).

Analisando os fragmentos sobreditos e também a íntegra da decisão de pronúncia (Id. 163810539), constato que a tese referente à nulidade é insubsistente, pois a magistrada singular limitou-se a citar que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva e das qualificadoras descritas na denúncia, destacando os relatos das testemunhas e as imagens das câmeras de segurança do local do crime.

Além disso, apenas fez menção à versão acusatória de que possivelmente o delito foi cometido por motivo fútil, haja vista a existência de indicativos de que havia um conflito prévio entre a vítima e o acusado e que entraram em luta corporal na data do crime, alegando que há elementos probatórios nesse sentido.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, igualmente, a magistrada apenas mencionou que os elementos de prova apontam que a vítima pode ter sido atacada de forma inesperada, o que configuraria a impugnada qualificadora.

Logo, não obstante as alegações perpetradas pelo recorrente, imperioso concluir que o juízo singular somente demonstrou a materialidade do delito e apontou os indícios suficientes de autoria que, por ora, recaem sobre o réu, indicando a plausividade das qualificadoras, sem adentrar profundamente no mérito da questão.

Nesse contexto, não há falar em excesso de linguagem, pois a apreciação do arcabouço probatório se mostrou comedida, restringindo-se a indicar pontualmente os requisitos necessários à pronúncia, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, visto que o réu não pode ser submetido ao Tribunal do Júri sem ao menos conhecer os limites da acusação posta em julgamento.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

“HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE ATEVE AO DISPOSTO NO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. Não se mostra excessiva, a ponto de influenciar os jurados, a linguagem utilizada em pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios da autoria, especificando o dispositivo legal no qual o réu está incurso, bem como as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, conforme dispõe o art. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal (na redação dada pela Lei 11.689/2008). Ordem denegada
” (STF, HC 96267/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 2.10.2009).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. É certo, ainda, que, "[...] em juízo revisional ordinário, provocado por recurso da defesa contra a pronúncia, permite-se ao tribunal, até por seu dever de motivação (art. 93, IX da CF), maior desdobramento da análise das teses e dos argumentos que compõem o recurso, sob pena de nulidade do acórdão" (REsp 1.750.906/DF, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/03/2019). 3. No caso, ao impugnar a decisão do Juízo de primeiro grau, a Defesa sustentou a ausência dos indícios de autoria e materialidade. Dessa forma, para negar provimento ao recurso, naturalmente se exige que sejam expostos fundamentos que refutem as teses defensivas, providência realizada pelo Tribunal estadual. Como consequência, não há de se falar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que a Corte de origem refutou a tese defensiva, limitando a indicar a presença dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 687.481/PE, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 2.2.2023) – negritei.

Ademais, atenta à possível influência da decisão de admissibilidade no julgamento dos juízes leigos, a própria legislação processual penal veda a leitura ou a simples referência à pronúncia durante os debates em plenário, resguardando, portanto, a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 478).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão, a defesa requer a
exclusão das qualificadoras descritas na pronúncia
, argumentando que não há provas suficientes de que o acusado agiu por motivo fútil ou que a vítima não teve chance de defesa, o que torna imperativa a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas
prova da materialidade
do crime e
indícios da autoria delitiva
(CPP, art. 413).

Na hipótese, a materialidade está satisfatoriamente demonstrada e há indícios suficientes da autoria delitiva, tanto que a defesa reservou-se no direito de impugná-las somente “
no Plenário do Tribunal do Júri, quando haverá a plenitude de defesa e a cognição exauriente do órgão acusador
”,
concentrando-se a irresignação defensiva unicamente no reconhecimento das qualificadoras.

A Defensoria Pública estadual sustenta que “
confrontando o manancial cognitivo produzido ao término da fase judicial, é possível concluir que houve acalorada discussão entre os envolvidos nos momentos que antecederam o crime
”, fator que afasta a tese de futilidade da motivação do crime.

De fato, após examinar atentamente a prova colhida durante a primeira fase da instrução, verifico que todas as testemunhas ressaltaram que houve um bate-boca entre a vítima e o acusado, que progrediu para luta corporal, ocasião em que o ofendido levou certa vantagem em relação ao recorrente que, ato contínuo, saiu do bar e voltou minutos depois, munido de uma faca.

Ouvida em juízo, a testemunha
Domingos de Jesus Serra
revelou que se deslocou juntamente com a vítima até o “Bar JBR” e que o acusado estava lá com alguns amigos. Disse que o réu e a vítima discutiram, não sabendo ao certo se seria por causa de uma mesa ou por alguma questão prévia, mas que “se enrolaram na briga lá”. Afirmou que nenhum dos envolvidos estava armado nesse momento. Esclareceu que assim que os contendores foram apartados, o recorrente saiu do local e voltou pouco tempo depois, vestindo uma jaqueta preta e portando uma faca, e que desferiu golpes contra a vítima, que tentou correr, mas foi perseguida (relatório de mídia de Id.

163810469).

Igualmente, a testemunha
Mauricio de Sousa de Santos
relatou que estava no bar, mas que não viu a discussão e a briga. Ressaltou que apenas se atentou para a confusão quando a vítima já estava ferida, caída na rua. Disse que ouviu dizer que o acusado e a vítima tinham um desentendimento prévio, mas não sabe os detalhes (relatório de mídia de Id.

163810469).

No mesmo sentido, a testemunha
Ricardo da Conceição Correia Soares
, colega de trabalho dos envolvidos, afirmou que o acusado e a vítima “
não gostavam um do outro, alguma coisa assim eles tinham entre eles dois
”, ressaltando que o recorrente já havia comentado que não gostava da vítima. No entanto, não soube declinar os motivos pelos quais havia tal animosidade entre eles (relatório de mídia de Id. 163810469).

O policial militar
Wagner Vilalba
relatou que obteve informações de que a vítima e o acusado haviam discutido e entrado em luta corporal naquela noite e que o recorrente saiu do local e voltou portando uma arma branca, nada acrescentando quanto à motivação da desavença (relatório de mídia de Id. 163810469).

O informante
Bruno Santos
narrou que no dia dos fatos viu que o acusado e a vítima se envolveram em uma luta corporal e que ambos foram embora do local e voltaram posteriormente. Disse que não viu o momento das facadas e não sabe descrever como ocorreu. Revelou que conhecia apenas o recorrente e que não sabe o motivo do crime (mídia de Id. 163810534).

O investigador de polícia
Willian Krisman Silva Sousa
disse que durante as diligências conseguiram acessar a câmera de segurança do estabelecimento comercial e que puderam confirmar que a vítima e o réu entraram em luta corporal, conforme relatado por testemunhas. Disse que as imagens mostram que o réu saiu e logo retornou, trajando uma jaqueta preta, momento em que sacou a faca e partiu para cima da vítima, que tentou fugir, mas foi alcançada pelo agressor (relatório de mídia de Id.

163810469).

Igualmente, o investigador de polícia
Márcio Coutinho Scardua
confirmou que, em sintonia com os relatos da testemunha Domingos, as câmeras de vigilância do local mostram claramente que houve luta corporal entre eles e que o réu retornou alguns minutos depois e atacou a vítima com uma faca. Disse ainda que apuraram apenas que já havia uma animosidade entre os envolvidos, mas não apurou os motivos da desavença prévia (relatório de mídia de Id.

163810469).

Nesse contexto, da prova oral colhida na fase instrutória não há elementos que indicam claramente a motivação do delito, podendo-se afirmar com certeza tão somente que a vítima e o acusado entraram em luta corporal na data dos fatos e que o entrevero progrediu para golpes de faca, situação que, por si só, não é suficiente para caracterizar a futilidade do móvel criminoso (STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.759/GO, DJe de 8.10.2018).

Logo, inexistindo indícios suficientes de que a ação delitiva foi praticada por motivo fútil, imperativa a exclusão da qualificadora.

Por outro lado, no que se refere ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, ainda que tenha havido uma briga prévia entre o acusado e a vítima, os relatos das testemunhas apontam que o recorrente foi embora e voltou ao local vestindo uma jaqueta e, de inopino, atacou o ofendido que, embora tenha tentado fugir, não conseguiu evitar preservar a sua vida.

Aliás, as testemunhas ressaltaram que o réu efetuou golpes quando a vítima já estava caída ao chão, sem qualquer chance de defesa, ação que revoltou alguns rapazes que estavam no local, os quais imobilizaram o réu e desferiram diversos golpes com uma arma branca, provocando-lhe sérios ferimentos, de modo que permaneceu hospitalizado por vários dias, em estado grave.

Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, entendo que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente improcedente, pois, munido de uma arma branca, o acusado de inopino atacou a vítima, que não pode prever a agressão sofrida.

Portanto, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri nos termos da denúncia é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1.
A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3.
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
4. Agravo improvido.
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1848420/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21.2.2022) – destaquei.

O tema encontra-se pacificado por esta Corte de Justiça, conforme se dessume do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, a Defensoria Pública postulou a
revogação da prisão preventiva
, sustentando que, com o término da fase persecutória e diante do afastamento das qualificadoras, a custódia cautelar não mais se justifica, visto que esvaziados os seus fundamentos.

Ressalta, ademais, que o recorrente é réu primário, possui residência fixa, ocupação lícita “
o que permite um prognóstico positivo, ou seja, a ausência de risco de reiteração criminosa ou fuga do distrito da culpa
”.

Contudo, ao contrário das afirmações trazidas pela defesa, os elementos de prova levantados até o momento indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente, frente à gravidade da conduta desenvolvida e o
modus operandi
da ação, destacando-se que a conduta não foi desclassificada para a forma simplificada do tipo, conforme alegado.

Insta salientar que o recorrente esteve preso durante toda a instrução, não se justificando que agora, quando já admitida a acusação, seja colocado em liberdade, mormente quando as cautelares alternativas se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A esse respeito, vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.).

Dessa forma, mantenho a prisão cautelar por seus próprios fundamentos, destacados na decisão de Id. 163809623, pp. 65-69, e confirmados na pronúncia.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a qualificadora do motivo fútil, pronunciando o acusado Wellington Soares de Simão pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, inciso IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023